Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702737-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO ALENCAR MARCOLINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Analisando os autos verifica-se que o preparo não foi recolhido e não há pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 3 de fevereiro de 2025 11:19:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador